Tribunal: TJBA
Processo: 8014860-15.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014860-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ULISSES DE SOUZA RAMALHO

PACIENTE: MARCELO SILVA VIEIRA

Advogado(s):
ULISSES DE SOUZA RAMALHO (OAB:SE13201)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA PARIPIRANGA/BA

RELATOR:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DE
LIBERDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
- REITERAÇÃO DE PEDIDO - NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL
DE WRIT –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE
NOTICIA PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO E DECIDIDO EM PLEITO ANTERIOR
- EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO -

Ordem
conhecida parcialmente, e, NA PARTE CONHECIDA, denegada
.

I –
Writ no qual se busca a concessão da liberdade por falta de fundamentação da custódia cautelar e do excesso de prazo para formação da culpa.

II
- N
ão se conhece da referida argumentação, à qual consiste em mera reiteração de pedido inaugurado no HC nº 8061042-93.2023.8.05.0000,
cujo processo coube a mim a relatoria e que
obteve
julgamento
que lhe foi desfavorável, pela denegação da Ordem, à unanimidade
,
pela Primeira Câmara – Segunda Turma,
em
30.01.2024
, não havendo, portanto, fato novo que justifique reanálise do tema.

III
–
E
xcesso de prazo para formação da culpa que não merece prosperar, pois a Denúncia foi ofertada, nos autos
nº 8002291-31.2023.805.0189 (IP n° 61533/2023)
.

IV
-

E
m face dos prazos processuais do presente caso e do tempo de sua prisão, não há, no momento, delonga processual apta a justificar a soltura do Acusado.

V –
Ordem
conhecida parcialmente, e, nesta extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8014860-15.2024.8.05.0000
,
Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA
, sendo Impetrante
Bel.
ULISSES DE SOUZA RAMALHO

e, Paciente,
MARCELO SILVA VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
parcialmente
a Ordem de Habeas Corpus
e, nesta extensão, DENEGAR o Writ.

E assim decidem
pelas razões a seguir expostas
.